Tribunal: TJDFT
Processo: 0001198-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. EMBRIAGUEZ ALEGADA. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegada alcoolemia do réu quando do acontecimento do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade penal, pois, como é sabido, nos termos do art. 28, inciso II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. Ademais, a conduta perpetrada pelo apelante contra a vítima foi suficiente para provocar-lhe temor, uma vez que, no dia dos fatos, ao se sentir ameaçada, ligou para polícia e foi por eles socorrida, não havendo dúvidas, portanto, que o crime de ameaça foi cometido em desfavor da ofendida.

2. Em que pese os poucos esclarecimentos da vítima, na fase judicial, que pareceu ter se arrependido de ter representado contra o réu na presente ação, não se pode desconsiderar as declarações por ela prestadas na fase inquisitiva e os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, que acudiram a vítima no dia do ocorrido, e que confirmaram a dinâmica dos fatos de forma concatenada. 2.1. Os depoimentos firmados pelos agentes estatais são dotados de fé pública e têm valor probatório relevante, constituindo meio de prova idôneo para condenar réu, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexistindo dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes.

3. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, sua ex-companheira, incutindo-lhe fundado temor.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.